Tribunal: TJSP
Processo: 1006655-44.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pleito de que fosse o ITCMD recolhido com base no valor venal do ITR. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo que somente pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de ITR. Incidência dos artigos 38, do CTN e 9o, § 1o e 13, II, da Lei

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pleito de que fosse o ITCMD recolhido com base no valor venal do ITR. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo que somente pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de ITR. Incidência dos artigos 38, do CTN e 9o, § 1o e 13, II, da Lei Estadual no 10.705/00. Inaplicabilidade do Decreto no 52.002/09. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.